Tribunal: STF
Processo: AI 832987
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO TOTAL OU PARCIAL E PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA DO FGTS. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, II, XXII, XXIX, XXXV, XXXVI, LIV e LV, E 93, IX, DA CF/88: INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. 


  




1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a discussão sobre as espécies prescricionais aplicáveis às relações trabalhistas, se total ou parcial, bem como as demandas alusivas ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não possuem índole constitucional, pois demandam o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie, o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes 




2.  A questão referente à alegação de inexistência de vínculo empregatício entre o agravante e o agravado depende do reexame de fatos e provas, hipótese inviável em sede extraordinária. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279. 




3.  A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que as alegações de violação a incisos do artigo 5º da Constituição Federal – legalidade, prestação jurisdicional, direito adquirido, ato jurídico perfeito, limites da coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa – podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. 




4.  Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF/88, verifica-se que o acórdão contém motivação suficiente e adequada. O fato de ter sido contrário aos interesses da parte não configura ofensa ao referido dispositivo constitucional. Precedentes. 




5.  Agravo regimental a que se nega provimento.